Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-59.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL PARA O LABOR. COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. CABIMENTO. TERMO A QUO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA OMISSA. EFEITO INTEGRATIVO DO APELO. TESES CONSOLIDADAS.
1. A Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
2. O marco inicial de benefício previdenciário proveniente de incapacidade laborativa é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a data da citação. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. O laudo pericial não pode ser adotado como data de início do benefício, porquanto a prova técnica presta-se unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do benefício, mas não para atestar o momento em que a moléstia incapacitante se instalou. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. O art. 491 do CPC é impositivo ao estabelecer que a decisão deve definir, desde logo, os índices de correção monetária e dos juros, bem como os seus termos iniciais, sendo desnecessário postergar pronunciamento judicial nesse sentido. Além disso, o art. 1.013, § 3o, III, do CPC, tendo em mira o efeito integrativo do recurso, autoriza que o Tribunal, ao invés de anular integralmente a sentença que foi omissa em relação a algum pedido ou tese defensiva e devolver ao juízo sentenciante, julgue de imediato o pleito não apreciado na origem.
5. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente à matéria previdenciária, aplica-se o INPC como índice de correção monetária e os índices aplicados à caderneta de poupança aos juros de mora.
6. Apelação conhecida e provida em parte.